Tribunal: TJDFT
Processo: 0733528-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o §4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos os honorários contratuais diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.